Tribunal: TJSP
Processo: 1006186-25.2015.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Ação monitória - Contrato de prestação de serviços - Emissão de notas fiscais e nota de débito, com promessas de pagamento pela Brazilian Pet Foods, que não teria promovido o adimplemento total do quanto convencionado entre as partes – Extinção da ação com relação aos réus Dorival Minatel e Sandra Mara Viudes Calsavara – Rejeição dos embargos monitórios propostos e procedência da ação –

Ementa:
Ação monitória - Contrato de prestação de serviços - Emissão de notas fiscais e nota de débito, com promessas de pagamento pela Brazilian Pet Foods, que não teria promovido o adimplemento total do quanto convencionado entre as partes – Extinção da ação com relação aos réus Dorival Minatel e Sandra Mara Viudes Calsavara – Rejeição dos embargos monitórios propostos e procedência da ação – Recurso da ré Nutriara julgado deserto – Recurso do autor - Pedido fundamentado na despersonalização da pessoa jurídica dos réus Dorival Minatel e Sandra Mara Viudes Calsavara – Decisão já bem fundamentada e aclarada da r. sentença de primeiro grau – Recurso da ré não conhecido e improvido o do autor